Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ante o descumprimento de acordo, tendo em vista o atraso no pagamento das parcelas pactuadas, é possível a incidência do vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente. Contudo, como o caso dos autos revela a existência de erro material na sentença que homologou mais de um acordo, com indicação incorreta sobre a que acordo estava se referindo, conjugado com a notícia de que a parte devedora regularizou os pagamentos e continua efetuando as demais transferências nos respectivos vencimentos, demonstrando, assim, boa-fé e intenção de honrar o acordo, deve ser mantida a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e consignou a obrigatoriedade de se comprovar os pagamentos das parcelas seguintes nos próprios autos.